Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Administrativo e constitucional. ação de conhecimento. Concurso público. Cargo. Técnico Júnior inserto no quadro funcional da Petrobras. Concorrente. Inscrição. Opção. Vagas destinadas a pessoas autodeclaradas negras. Provas técnicas objetiva e discursiva. Aprovação. Procedimento de heteroidentificação fenotípica. Submissão. Previsão editalícia. Candicato. Banca examinadora. Elisão da autodeclaração. Características fenótipas. Não enquadramento nos critérios usados. Concorrência às vagas reservadas. Impedimento. Ato administrativo. Presunção de legitimidade. Judiciário. Controle de legalidade. Tutela provisória. Natureza cautelar. Elisão da legitimidade da conclusão alcançada pela banca. Contraditório. Dilação probatória. Necessidade. Tutela cautelar. Concessão. Impossibilidade. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no ambiente de ação de conhecimento, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pelo autor/agravado, cominando à banca examinadora de concurso público destinado ao provimento de cargos insertos na estrutura administrativa de sociedade de economia mista a obrigação de reservar ao candidato vaga destinada às pessoas negras no processo seletivo público, até final decisão no presente processo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à apreensão da plausibilidade da argumentação desenvolvida pelo autor/agravado no sentido de que, no âmbito do concurso público do qual participa, fora indevidamente considerado como inapto a concorrer a vaga reservada a negros e pardos, posto que, de acordo com a averiguação fenotípica erigida pela banca examinadora do certame em etapa regulamentar do concurso público, concluíra que não se enquadrara como negro/pardo, o que não condiz com sua realidade fenotípica.
III. Razões de decidir
3. Obedecidas as formalidades e critérios constantes do edital regulador do concurso público, o resultado apurado pela banca avaliadora na etapa avaliativa de heteroidentificação fenotípica, destinada a aferir se as características pessoais do candidato são de pessoa negra/parda, conforme se declarara por ocasião da inscrição no concurso, permitindo que concorra às vagas reservadas, é dotado de presunção de legalidade quanto ao objeto e conteúdo do ato, sendo passível de revisão tanto pela banca examinadora, em sede de recurso administrativo, assim como pelo Judiciário, cuja atuação estará adstrita, contudo, ao controle de legalidade da decisão.
4. Sendo o procedimento adotado pela banca examinadora na etapa avaliativa de heteroidentificação fenotípica orientado por critérios estabelecidos tecnicamente e de alcance irrestrito a todos os concorrentes, servindo a todos os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas reservadas, a desqualificação do apurado, que resultara na infirmação da autodeclaração alinhada pelo concorrente ao se inscrever no certame seletivo, demanda a apuração de que o exame levado a efeito estivera permeada por erro ou equívoco em sede de dilação probatória, tornando inviável que, não subsistindo nenhum elemento nesse sentido, seja assegurado ao candidato prosseguir no certame à revelia do resultado obtido, conquanto a tutela demandada com esse objeto se revista de natureza cautelar.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.